Tribunal: STF
Processo: HC 259760
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em Habeas Corpus. Pretensão meramente infringente. Negativa de provimento.



I.  Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado (art. 619 do CPP).



III.  Razões de decidir



3. A decisão embargada é clara no sentido de que (i) a petição não foi devidamente instruída; e (ii) não é cabível habeas corpus impetrado contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal.



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração a que se nega provimento.



_______



Dispositivos citados: Código de Processo Penal, art. 619.



Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual não conheci do habeas corpus, por ser manifestamente incabível.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão recorrida “padece de omissões, contradições e obscuridades”. Pede o provimento dos embargos para “que seja conhecido o Habeas Corpus (...), com análise de mérito”.



    3.  É o relatório. Decido.



     



    4. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que está sendo mantida a decisão embargada.



    5. O recurso não merece ser provido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.



    6. O habeas corpus foi impetrado em face de ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal que decretou a prisão domiciliar de ex-Presidente da República. A decisão embargada é clara no sentido de que (i) a petição não foi devidamente instruída; e (ii) não é cabível habeas corpus impetrado contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal. Confira-se o trecho pertinente:



    5. A petição apresentada não foi instruída com elementos que permitam a exata compreensão da controvérsia. O requerente sequer fez vir aos autos instrumento de mandato que o habilite a postular em nome do paciente.



    6. Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, de Turma ou do Plenário. Esse entendimento foi consolidado na Súmula nº 606/STF [...].



    7. Desse modo, os embargos veiculam pretensão meramente infringente. A esse respeito, esta Corte firmou o entendimento de que não são cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 7.076 ED, sob minha relatoria, j. em 22.02.2023).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente